Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-52.2013.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000813-52.2013.8.11.0046
RECORRENTES: OSMAR BRITZKE E OUTROS
RECORRIDO: DOMINGOS FRANCESCON MAZZUTTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSMAR BRITZKE E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 16741037):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS DECORRENTES DO FECHAMENTO DE RESTAURANTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MOMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – ART. 189 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A hipótese que trata de reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, demonstra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, quando ajuizada fora do prazo legal.
Consoante o art. 189 do CC, o termo inicial da prescrição é o momento da violação do direito que, no caso em debate, se deu quando do fechamento do restaurante dos autores, ora apelantes.” (APELAÇÃO CÍVEL 0000813-52.2013.8.11.0046, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019).
Alega violação ao artigo 200 do CPC e artigo 5o, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 24981980).
Contrarrazões (ID 28736981).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
A partir da suposta violação ao artigo 200 do CPC, os Recorrentes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não lhes foi permitida a produção da prova testemunhal.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manteve a sentença que “decretou a prescrição da pretensão do direito dos autores, ora apelantes, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do CC/2002 (três anos para pretensão de reparação civil), em razão do suposto ato ilícito ter cessado em outubro de 2007 e o ajuizamento da ação ter ocorrido somente em 18.03.2013, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI